Tribunal: STF
Processo: Rcl 69398
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia alega ter o Tribunal de Justiça local desrespeitado, no Mandado de Segurança n. 8022407-82.2019.8.05.0000, os entendimentos firmados nos julgamentos, sob a sistemática da percussão geral, do RE 766.304 (Tema 683) e do RE 837.311 (Tema 784). 



    Aduz tratar-se o caso de origem de mandado de segurança em que reconhecido o direito de candidata à nomeação e posse no cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 784, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). Afirma ter o candidato sido aprovado fora do número de vagas ofertadas (65 vagas), na 333ª posição. 



    Aponta que, a despeito disso, o Tribunal reclamado reconheceu seu direito à nomeação com base exclusivamente no surgimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do TJBA. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, constante do Tema 784, de que os candidatos que excedem o número de vagas não têm direito à nomeação, ainda que haja superveniência de novas vagas, se não restar devida e cabalmente configurada a ocorrência de preterição arbitrária. 



    Aponta, ainda, desrespeitado o Tema 683, pois ajuizada a ação de origem em outubro de 2019, após a expiração do prazo de validade do concurso, ocorrido em julho de 2019. Destaca que, no aludido tema de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público. 



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     2. Não assiste razão ao reclamante. 



    No que toca ao Tema 683, após diversos debates, o Plenário fixou, em 2.5.2024, a correspondente tese de repercussão geral nos seguintes termos: 



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. 



    Em que pese a redação inicial, proposta pelo Min. Marco Aurélio, ter feito referência à necessidade de a ação judicial ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, a redação final da tese não mais alude a essa exigência. Desse modo, não prospera a alegação da reclamante de que teria havido ofensa à tese constante do Tema 683 pelo só fato de a ação judicial ter sido proposta após a expiração da validade do concurso em comento. 



    Tampouco verifico contrariedade à tese firmada no Tema 784, assim formulada: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    Assim justificou o tribunal reclamado, em apelação, a conformidade do entendimento exarado pelas instâncias de origem com a tese fixada pelo STF no exame do Tema 784: 



    Em leading case de nº 8000783-45.2017.8.05.0000, recentemente julgado pelo Tribunal Pleno (id. 6074229), foi concedida parcialmente a segurança, em caso similar, com publicação do acórdão no DJE de 07/11/2019. No referido processo, o Plenário seguiu, por maioria, voto de minha relatoria, resultando na seguinte ementa: 



     MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. APROVADOS EM CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E RENÚNCIAS/DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. EDITAL DE VACÂNCIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 



    1. A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação […] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837311). 



    2. Ainda que de modo excepcional, e servindo-se da medida para suprir a carência de servidores, a administração desta Corte vem sistematicamente designando técnicos para substituir analistas judiciários nos cartórios, em clara violação à Lei de Organização Judiciária, pela qual o cargo de subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo ao posto de analista judiciário. 



    3. A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações RCL 69612 / BA 5 indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 



    4. Segundo o STJ, para fins de controle de legalidade, o gestor público não pode simplesmente alegar que o concursando aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, se houve a abertura de vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou de vacâncias. Na situação, o impetrado não apresentou qualquer motivação fática e real, no sentido de existirem razões a obstaculizar a nomeação de novos servidores (classificados em cadastro reserva) nas vagas oriundas de atos de aposentadorias e exonerações. 



    5. A declaração explícita de vaga, pela Administração desta Justiça, decorrente da publicação do edital de aproveitamento nº 96, acarreta a manifesta necessidade de seu provimento pelos candidatos aprovados em cadastro reserva. 



    6. A renúncia ou desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas confere direito líquido e certo à nomeação aos candidatos que, embora aprovados fora do número de vagas, estejam em classificação imediatamente posterior aos candidatos desistentes/renunciantes. Segurança parcialmente concedida, por maioria. (TJBA, Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Publicado em: 05/11/2019). (grifei) 



    Diversamente do que sustenta o reclamante, o tribunal reclamado não caracterizou como “preterição arbitrária” a mera ausência de provimento de cargos vagos, mas sim a designação sistemática de técnicos judiciários para o desempenho de atribuições típicas de analistas judiciários. 



    Dissentir dessas razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente